Tribunal: TCU
Processo: 039.375/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5307/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.375/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daniel Francisco Garcia Chagas Gomes (XXX.459.147-XX); Gloria Maria Neves do Nascimento (XXX.065.677-XX); Hilda Ferreira Andrade (XXX.730.627-XX); Louise Helena Garcia Chagas Gomes (XXX.048.307-XX); Luziete Mendes da Fonseca (XXX.746.317-XX); Maria Candelaria das Neves (XXX.861.781-XX); Maria Neuza dos Santos Costa (XXX.035.387-XX); Marilene dos Santos Silva (XXX.372.897-XX); Marilza dos Santos Silva (XXX.352.037-XX); Nanci Autran Garcez Palha Gomes (XXX.729.527-XX); Noemia dos Santos Miranda (XXX.503.517-XX); Regina Rodrigues de Souza (XXX.231.711-XX); Roseneire Rodrigues de Souza Venancio dos Santos (XXX.017.001-XX); Sandra dos Santos Crispim (XXX.961.557-XX); Shirley Monteiro dos Santos (XXX.118.427-XX); Silvia Jacob de Carvalho (XXX.109.407-XX); Vivian Caroline Garcia Chagas Gomes (XXX.497.707-XX); Werick Matheus Ribeiro Francisco Gomes (XXX.048.297-XX); Zoraide Alves de Moura (XXX.506.875-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha do Brasil que, em relação ao ato no 51473/2020, acompanhe o deslinde do processo judicial de reconhecimento da companheira do instituidor, Sra. LUZIETE MENDES DA FONSECA (CPF XXX.746.317-XX), até o trânsito em julgado da ação, e, caso haja decisão final contrária à beneficiária, promova a revisão do benefício.